Tribunal: TJDFT
Processo: 0718022-69.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718022-69.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: CARLOS BERNARDO TAUIL EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos do STJ. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 24/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator